Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Julgamento simultaneo. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Inexistência de urgência. Necessidade de contraditório. Art. 300 CPC.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de cirurgia de reconstrução de mandíbula com prótese.
II. Questão em discussão:
2. Analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) e a necessidade de contraditório.
III. Razões de decidir:
3. A beneficiária do plano de saúde necessita de cirurgia buco-maxilo-facial, conforme laudo médico, mas sem comprovação de risco imediato de vida ou de lesão irreparável.
4. O contrato do plano de saúde cobre procedimentos listados no Rol da ANS, mas a cirurgia pleiteada não possui urgência comprovada.
5. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência sem o devido contraditório.
6. Os relatórios médicos não demonstram a situação de emergência, sendo necessária a participação da parte contrária para garantir o equilíbrio processual.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Agravo interno desprovido.
______________________-
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Lei n. 9.656/98, art. 35-C. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, RN n. 465/2021.